Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-39.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006263-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACIEL BOKODORE - CPF: 041.607.691-28 (APELANTE), CLEBERSON JORO - CPF: 051.812.641-23 (VÍTIMA), MARIA REGINA BAKORO KAEWUDO - CPF: 030.495.301-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

III. Razões de decidir

3.
A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa não constituem fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade, pois são elementos inerentes ao próprio conceito de crime, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal 12 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.
A ausência de um motivo aparente para a prática do delito não justifica a exasperação da pena, pois não acrescenta maior reprovabilidade à conduta do réu, sendo necessária a demonstração de um fator subjetivo concreto que revele especial censurabilidade, o que não se verifica nos autos.

5.
Diante da falta de fundamentação válida para a majoração da pena
-base
, impõe-se a exclusão da negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, com a consequente readequação da pena-base para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Tese de julgamento
: “1.
A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa não podem fundamentar a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
2.
A ausência de um motivo aparente para a prática do delito não justifica a majoração da pena, sendo necessária a demonstração de elemento subjetivo concreto que acrescente maior reprovabilidade à conduta do réu.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006263-39.2023.8.11.0003

APELANTE: MACIEL BOKODORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por
MARCIEL BODOKORE

contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca d
e Rondonópolis/MT
que, nos autos de ação penal,
o condenou
por lesão corporal no ambiente doméstico à
pena de 2
(dois)
anos de
reclusão
,
em regime aberto – art.
129, § 13, do Código Penal
–
(
ID
254407690).

O apelante
sustenta
que
: 1) as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime teriam sido valoradas negativamente mediante fundamentações inidôneas e, 2) o aumento
,
por vetorial desabonadora
,
seria desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal ou, subsidiariamente, exasperada nas frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas por circunstância judicial desfavorável (ID
254407699
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
254407704
).

A i.
31
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento do
apelo
para afastar as avaliações negativas na primeira fase da dosimetria
(
Exma

Sra

Dra

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, Procurador
a
de Justiça – ID
263142750
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
1° FATO

Consoante apurado nos inclusos autos de inquérito policial, no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 21h00min, nas dependências de residência particular situada na Aldeia
Tadarimana
, Zona Rural de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCIEL BODOKORE, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, impelido por motivo fútil e contra mulher por razão da condição de sexo feminino, tentou matar MARIA REGINA BAKORO, ao lhe desferir golpe de arma branca (faca), causando- lhe o ferimento descrito no Laudo Pericial n° 511.1.02.9151.2023.91504-A01 (id. 112725308).
(...)

2° FATO

Consta dos autos que, no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 21h20min, nas dependências de residência particular, situada na Aldeia
Tadarimana
, Zona Rural de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCIEL BODOKORE, a fim de facilitar a execução do crime descrito no 1° FATO, ofendeu a integridade corporal de CLEVERSON JORO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n° 511.1.02.9151.2023.91856- A01 (id. 112725309).
(...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia MARCIEL BODOKORE como incurso nos crimes tipificados: (i) no artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher por razões do sexo feminino), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/06 e Lei n° 8.072/90, com relação à vítima MARIA REGINA BOKORO; e (
ii
) no artigo 129, caput, c/c art. 61, alínea “b” (facilitar a execução de outro crime), com relação à vítima CLEVERSON JORO, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
(...)”

(ID
254407657
)

O juízo singular
desclassificou
o crime de homicídio
qualificado
tentado (
art.
121, § 2°, inciso
s
II
,
VI
,
§2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) para o
delito
de lesão corporal (
art.
129, § 13º do Código Penal)
, condenando o apelante à pena de
2
(dois)
anos de
reclusão
,
em regime aberto
(
ID
254407690).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa alega que: 1
)

as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime teriam sido valoradas negativamente mediante fundamentações inidôneas e, 2) o aumento por vetorial desabonadora seria desproporcional.

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, em 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a culpabilidade e motivos do crime, nos seguintes termos:

“(...)
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
(...)

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a ex-sogra sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.
(...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão.
”

Porém, a potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa
não constituem fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade
, consoante
estabelece o
Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal,
in
verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(www.tjmt.jus.br)

Igualmente,
a ausência de um motivo aparente para a prática do delito não justifica a exasperação da pena, pois não configura fator que acrescente maior reprovabilidade à conduta do réu.

A majoração da pena com base nos motivos do crime exige a demonstração de um elemento subjetivo que revele especial censurabilidade, o que não se verifica nos autos.

A propósito
, destaco
o seguinte
julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...)
Nos termos da jurisprudência do STJ,
‘
a ausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância
’
(
AgRg
no REsp 1500747/TO).
”

(
TJMT, AP
N.U 0005764-25.2019.8.11.0064
– Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.12.2023)

Assim, impõe-se a exclusão da negativação tanto da culpabilidade quanto dos motivos do crime, com a consequente readequação da pena-base
para o mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano de reclusão, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PROVIDO
para
readequar a pena do apelante a
1 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em
regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025